Tribunal: TJDFT
Processo: 0724253-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724253-75.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOVIANO PEREIRA DA NATIVIDADE NETO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra sentença que, na “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL” ajuizada por JOVIANO PEREIRA DA NATIVIDADE, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que, a partir do 17o aditivo contratual, previram reajustes com índices diferenciados para empregados ativos e inativos do SESI, bem assim cobrança de coparticipação exclusiva para inativos (considerando-se a modalidade do plano contrato pelo autor – opção 22 – plano individual), devendo prevalecer as mesmas condições dos empregados ativos; e b) condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos a maior, quando cotejados com as mensalidades pagas pelos empregados ativos, a contar de agosto de 2016, inclusive durante o curso da demanda, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, desde a data dos desembolsos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Arcará a ré, ainda, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A controvérsia estabelecida no recurso é objeto do Recurso Especial 1.816.482/SP, afetado ao tema repetitivo 1034, que tramita no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. A Segunda Seção daquela Corte, sob a relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, determinou o sobrestamento dos feitos que versem sobre condições assistenciais e de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários inativos, consoante se colhe da seguinte ementa e do respectivo acórdão: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. EX-EMPREGADO E DEPENDENTES. APOSENTADORIA OU DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA NO RESPECTIVO PLANO. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1.816.482/SP, 2a Seção, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05/11/2019). (...) A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, determinou a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes pelas instâncias ordinárias, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte tese controvertida: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino. Vencida quanto à afetação e quanto à delimitação do tema jurídico afetado a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Nesse contexto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Especial 1.816.482/SP. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator